Tribunal: TJES
Processo: 0000789-65.2021.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000789-65.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: RODRIGO OTT CAMPOS
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
EXTORSÃO.
AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO. DÍVIDA LEGÍTIMA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
AFIGURA DO
EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. CRIME QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA. ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. NULIDADE.
SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

1.
P
ara que se concretize o crime de extorsão, o artigo 158 do Código Penal exige
“constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

2.
Julgando o feito, o Magistrado fez consignar a existência de provas de que a dívida era legítima, e ainda, da ausência de emprego de violência física, razões pelas quais desclassificou a conduta
narrada na denúncia
para a figura do exercício arbitrário das próprias razões, tipificad
a
no art. 345 do Código Penal, que diz ser crime "
Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite".

3
.

O
parágrafo único,
do art. 345 do Código Penal,
prevê que, se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa, o que impõe o reconhecimento da nulidade da ação, face a ilegitimidade
ad causam
do
Ministério Público,
e manutenção da sentença
.

4
.

AP
ELO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000789-65.2021.8.08.0001
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RODRIGO OTT CAMPOS

Advogado do(a) APELADO: RAPHAEL RICARDO MODENESE RIBEIRO - ES29762

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (fls. 92/94), que, desclassificando a conduta narrada na denúncia, para a figura do exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do Código Penal), declarou a nulidade absoluta da ação, e reconheceu a ilegitimidade
ad causam
do Ministério Público, com fundamento no artigo 564, inciso II, do Código Processo Penal.

O Órgão Ministerial postula pela reforma da sentença, e condenação do réu nas penas do crime de extorsão majorada (arts. 158,
caput
, c/c 61, inciso II, alínea 'h', ambos do Código Penal
1
) (fls. 104/106).

Extrai-se da denúncia que, em 06/08/2021, a Sra. Natalina Rebuli Mascarello fazia compras no Supermercado Dimas, Município de Afonso Cláudio/ES, quando o ora apelado, RODRIGO OTT CAMPOS, a abordou, exigindo o pagamento de uma suposta dívida, contraída pelo filho adotivo da idosa, de nome Diego, no montante de R$ 200,00 (duzentos reais).

Amparado em tais fatos, o Órgão Ministerial ofertou denúncia, imputando ao réu a prática do crime de extorsão (art. 158 do CP).

Em Juízo, a vítima relatou que já havia entregado dinheiro ao réu em outras 02 (duas) oportunidades. Afirmou que, no dia dos fatos, Rodrigo ameaçou esganá-la, e, sentindo-se coagida, entregou a quantia solicitada (mídia de fl. 91).

O outro filho da vítima, Sr. Marcos, esclareceu que Diego já havia informado aos familiares sobre a dívida. Afirmou mais, que RODRIGO estava na companhia de Diego, seu irmão, no momento da cobrança do valor (mídia de fl. 91).

Julgando o feito, o Magistrado fez consignar a existência de provas de que
a dívida era legítima
, e ainda, da
ausência de emprego de violência física
, razões pelas quais desclassificou a conduta narrada na denúncia para a figura do exercício arbitrário das próprias razões, tipificada no art. 345 do Código Penal, que diz ser crime
"Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite".

De fato, para que se concretize o crime de extorsão, o artigo 158 do Código Penal exige
“constranger alguém, mediante
violência
ou
grave ameaça
, e com o intuito de obter para si ou para outrem
indevida
vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa”.

Tal não ocorre quando o agente é
credor legítimo de quantia,
como ocorreu nos autos, em que foram colhidos depoimentos apontando a existência de dívida pendente de pagamento.

Portanto, a conduta do réu, efetivamente, se encaixa na figura típica do art. 345 do Código Penal, para a qual o parágrafo único prevê que, se não há emprego de violência,
somente se procede mediante queixa
, o que impõe o reconhecimento da nulidade da ação, face a ilegitimidade
ad causam
do Ministério Público.

Por fim, n
o que concerne ao pedido de fixação de honorários,

para o defensor, nomeado como dativo,
fixo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
nos termos do artigo 85, §§ 2º, 8º e 11º, do CPC.

Ante o exposto, na mesma linha do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 3759706),

CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

1

Art. 158 -
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

Art. 61 -
São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)

II - ter o agente cometido o crime: (...)

h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.